Tribunal: TJDFT
Processo: 0735172-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735172-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ANTONIO APARECIDO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705082-40.2021.8.07.0009, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em breve resumo, que não foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça. Registra que a intimação de seus patronos no processo não substitui sua intimação pessoal. Afirma que a multa aplicada em sede liminar é excessiva e está em discordância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo por que a decisão deve ser revista para reduzi-la. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada seja integralmente acolhida. Preparo recolhido no ID 40442667 e ID 40442668. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 137761661 – autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença de condenação de pagar quantia certa e de astreintes (ID. 132453579). A obrigação de fazer e de pagar indenização foram cumpridas. Houve bloqueio total do valor (R$ 50.000,00) via sistema SISBAJUD, conforme comprovante de ID. 136203001. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao ID. 136446848. Alega que as astreintes não são cabíveis, uma vez que não houve intimação pessoal do executado para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, sob pena de multa. Nessa linha de argumentação, defende que a intimação através de seus causídicos não supre a necessidade de intimação pessoal. Afirma, ainda, que o valor das astreintes é exorbitante e desproporcional, sendo facultado ao Juízo diminuí-la. Acrescenta que se trata de medida coercitiva e não indenizatória e a obrigação de fazer já foi cumprida. Aduz que o valor exorbitante caracteriza locupletamento do exequente. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a exclusão da multa cominatória; subsidiariamente, requer a diminuição do valor da multa fixada. O executado se manifestou ao ID. 137125135. DECIDO. A defesa do executado se resume a: 1) não houve intimação pessoal para a obrigação de fazer; 2) o valor das astreintes é exorbitante e desproporcional. Quanto ao primeiro ponto, verifico que a sociedade empresária executada é parceira eletrônica do TJDFT. Portanto, a intimação pessoal por sistema é lícita, conforme entendimento desta Casa de Justiça. Nesse sentido, o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. EMPRESA PRIVADA CADASTRADA NO SISTEMA DE PROCESSO EM AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE FORMA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL “VIA SISTEMA”. ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO.RECURSO DESPROVIDO. 1. Foram devidamente observados os requisitos necessários para a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em especial a intimação pessoal da parte autora para promover para promover os atos e diligências que lhe competia. 2. Verificado que a instituição financeira autora encontra-se devidamente cadastrada como parceira de expedição eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios, na forma prevista na a Portaria GC n. 160/2017, deve ser considerada lícita a sua intimação pessoal realizada “via sistema”. 3. As intimações realizadas na forma eletrônica serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais e não há falar em necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco em intimação pessoal quando a parte é pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações e teve intimação via expedição eletrônica a ela dirigida. 4. Atendidos os requisitos previstos no Código de Processo Civil (artigo 485, inciso III e §1o), mostra-se cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, quando o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover o andamento do feito no prazo de 30 dias. 5. Recurso conhecido e Desprovido. (Acórdão no 1439421, processo no 07266191920218070001 - (0726619-19.2021.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), 7a Turma Cível, Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, julgamento em 20/07/2022, Publicado no PJe: 29/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, não prospera a alegação de que as astreintes não são devidas por falta de intimação pessoal. No que diz respeito à alegação de que o valor das astreintes, verifico que o requerido, ora executado, foi regularmente intimado da r. sentença de ID. 116055371. Ora, se o valor chegou a R$ 50.000,00, o único culpado foi o executado. Não pode a decisão se modificada por inércia do executado. Observo que o requerido tinha plena ciência de que deveria cumprir a ordem judicial, porém, de sua livre e espontânea vontade, escolheu desobedecer à ordem deste Juízo por 55 dias, submetendo, destarte, à penalidade fixada por este Juízo, com fundamento no art. 537 do CPC. Sublinhe-se que, em suas razões de apelação (ID. 121523773) o apelante, ora executado, sequer impugnou a tutela de urgência concedida em sentença, de modo que deveria ter cumprido a tutela em termos, ou interposto recurso contra ela. Também não lhe socorre o argumento de que se trata de medida coercitiva e não indenizatória. Com efeito, caso a ameaça do Poder Judiciário não tivesse a possibilidade de ser cumprida, tratar-se-ia de mera ameaça, sem força coercitiva. As decisões judiciais não podem simplesmente serem ignoradas, sem maiores consequências. Inexiste, ainda, locupletamento, ante a expressa previsão legal. Ou seja, a lei prevê a fixação de astreintes em favor da parte contrária, não podendo a multa prevista em lei e fixada em sentença ser considerada ilícita. Com efeito, a lei e a sentença fundamentada na lei e transitada em julgado são, por sua própria essência, lícitas. Pelo exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente, no valor de R$ 50.000,00, conforme comprovante de ID. 136203001, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Considerando que se trata de depósito junto ao Banco de Brasília –BRB, que fica desde já intimada a parte beneficiária a apresentar dados para transferência bancária ou chave PIX, caso ainda não tenha informado nos autos. Prazo de 5 (cinco) dias. Ausentes os dados, expeça-se alvará eletrônico na modalidade saque bancário. (destaques no original) 1. Intimação Pessoal A parte agravante alega, em suma, a inexigibilidade da multa cominatória por violação ao preceito da Súmula no 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, vez que não houve sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer imposta. De fato, a Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o devedor deve ser prévia e pessoalmente intimado para que seja cobrada multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Contudo, com o advento da Lei no 11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo digital, restou prevista a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico e serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Vejamos: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (destaquei) No âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam em Primeira Instância desde 17.9.2018, quando publicada a Portaria GC no 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR no 239 de 7.2.2019. Em análise aos autos de origem, resta inconteste a intimação eletrônica da parte ora agravante quanto à decisão sobre a obrigação de fazer, que também cominou multa diária pelo seu descumprimento, além da determinação de apresentação da planilha de cálculos. 2. Astreintes As astreintes encontram previsão legal no art. 497 do Código de Processo Civil e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta à parte obrigada com o objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais e impossibilitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, como forma de garantir a efetividade da jurisdição. Entretanto, é importante frisar que as astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. No caso em exame, as astreintes foram fixadas para dar efetividade à determinação judicial consistente em obrigação de fazer imposta à instituição financeira ora agravante, com o fito de compeli-la a cumprir a determinação imposta no título executivo judicial. Verifica-se que é incontroverso nos autos que a obrigação de fazer determinada no título executivo judicial não foi cumprida no prazo estipulado. Assim, em razão da resistência injustificada ao atendimento da determinação judicial no tempo devido, não há que se falar em locupletamento indevido da parte exequente, ora agravada. No que tange ao montante da multa arbitrada, o Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do STJ. Transcrevo parte do voto do Ministro Marco Aurélio Bellize no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.523.970/SP: Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265/RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp n. 363.280/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27/11/2013; e REsp n. 947.466/PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13/10/2009. No entanto, no julgamento do REsp n. 1.475.157/SC, ponderei não ser esse o único nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreinte. Ora, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se fizer por meio de simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do montante devido. Nessas hipóteses, por conseguinte, outro parâmetro pode ser utilizado, possivelmente com maior eficácia, que consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal, caso em que, verificado que a astreinte foi estipulada em quantia razoável e módica, se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia do devedor em cumprir a obrigação, não seria admitida a redução. Assim, o montante total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. Efetivamente, o limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação inadimplida, a fim de preservar sua finalidade. E conforme dito, o Código de Processo Civil autoriza a modificação da multa cominatória caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Nenhuma dessas hipóteses se amolda ao presente caso, pois considerando que o valor máximo arbitrado, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa. Portanto, não representa enriquecimento indevido da parte agravada, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. Assim decide esta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. As astreintes constituem medida coercitiva e acessória que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa. A majoração da multa em dez vezes o valor originário, sem alguma peculiaridade específica que o justifique, é desproporcional, mormente porque fixada por dia de atraso, de modo que, quanto maior a desídia da parte destinatária da determinação judicial, maior será a consequência financeira da sua desobediência. Para que não gerem o enriquecimento sem causa, as astreintes devem ser limitadas, sendo que, no caso de determinação de liberação da hipoteca cedular, é razoável e proporcional estabelecer como teto o valor do imóvel objeto da hipoteca. (Acórdão 1344291, 07069317420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO A PORTADOR DE DIABETES. RESOLUÇÃO No 428/2017 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1349036, 07094918620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Diante do exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022 15:36:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador